Tribunal: TJDFT
Processo: 0729090-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729090-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO CORREA DOS SANTOS PACIENTE: WILKER VINICIUS DE OLIVEIRA MADSON AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Paulo Correa dos Santos em favor de WILKER VINICIUS DE OLIVEIRA MADSON, apontando como Autoridade Coatora o Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Segundo consta nos autos, no dia 24/06/2021, os corréus Cristian Cesar Araújo de Oliveira e Davi Tavares Santos foram presos em flagrante pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 33, caput, art. 35, caput, e art. 40, inc. III, da Lei 11.343/06, referente ao inquérito policial no 331/2021-19a DP, à ocorrência policial no 2612/2021-19a DP e processo no 0721805-61.2021.8.07.0001. No dia 25/06/2021, o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, em relação ao acusado Cristian Cesar Araújo de Oliveira, concedeu liberdade provisória, aplicando-lhe medidas cautelares diversas à prisão, ao argumento de que, “embora o autuado possua uma condenação definitiva por tráfico, trata-se de fato antigo (2009) que, por si só, não justifica sua segregação cautelar”. Com relação ao acusado Davi Tavares Santos, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, visando acautelar a ordem pública, ao argumento de que “o autuado, embora seja primário, foi preso em flagrante em janeiro deste ano por tráfico e no final do ano passado por porte de arma (estando respondendo as respectivas penais). Em sua adolescência, respondeu a uma ação socioeducativa por ato infracional análogo a roubo”. Destaca o impetrante que o paciente, por ocasião da prisão em flagrante dos corréus, não se encontrava no local. E que a quantidade de droga apreendida, por ocasião da prisão de Cristian, não era expressiva. Salienta que a Autoridade Coatora, em processo sigiloso manejado pela 19a DP, decretou a prisão temporária do paciente, sendo que a Defesa do paciente está sem acesso ao referido processo, afirmando que “a autoridade coatora, embora instada a fornecer a cópia da representação da autoridade policial, do parecer do MP, decisão que decretou a prisão e alvará, informou que não poderia ser possível por se tratar de procedimento sigiloso, cuja redação de vista é objeto do provimento 87”. Aduz que o sigilo da investigação pode e deve ser feito sem que tal resulte em prejuízo ao exercício da defesa. Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da decretação de sua prisão temporária sem a presença dos requisitos legais. Destaca que o paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e sempre exerceu atividades lícitas, destacando que, de acordo a denúncia, se fosse condenado hoje, receberia condenação em regime aberto, cuja pena de reclusão seria convertida em prestação pecuniária, em razão da pandemia. Alega que deve ser aplicado o princípio da equidade à hipótese, ante a liberdade provisória concedida ao acusado Cristian Cesar Araújo de Oliveira. Diante disso, requer seja concedida liminarmente a suspensão do cumprimento do mandado de prisão temporária, com cassação da decisão que a determinou, oficiando-se a Autoridade Coatora no sentido de recolher o mandado de prisão, sem cumprimento, imediatamente, oportunizando ao paciente responder a ação penal em liberdade, bem assim, querendo, participar dos atos investigatórios junto a 19 DPa. E seja determinado a disponibilização integral do processo sigiloso noticiado, por e-mail ou no celular indicado na inicial. Ao final, requer seja concedida definitivamente a ordem de habeas corpus, para assegurar o direito do paciente de aguardar possível ação penal em liberdade, até seu final trânsito em julgado. É o relatório. DECIDO. Em suma, aduz o impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da decretação de sua prisão temporária sem a presença dos requisitos legais. Acrescenta que não teve acesso aos documentos, presentes nos autos principais da investigação, que justificariam a determinação da prisão temporária do paciente, resultando em prejuízo ao exercício de defesa. O presente Writ não deve ser conhecido. Isso porque não há nos autos documentos que comprovem que as questões aventadas pelo impetrante foram suscitadas perante o Juízo a quo. Explica-se. Aduz o impetrante ter sido negada vista dos autos em razão da ocorrência de diligências sigilosas. Contudo, observa-se que tal argumentação não se mostra possível de ser analisada pela via do presente remédio heroico, porquanto tal explanação deveria ter sido dirigida ao Juízo a quo, vez que ele seria a Autoridade competente para analisar tal pleito. Desse modo, percebe-se que ainda não houve manifestação do Juízo a quo acerca da alegação de ocorrência de cerceamento de defesa em virtude da impossibilidade de acesso aos autos, o que impossibilita o seu exame por esta Turma Criminal, sob pena de se configurar verdadeira e indevida supressão de instância. Outrossim, tem-se que o pedido de suspensão do mandado de prisão temporária do paciente, alegando o impetrante que não se encontram presentes os requisitos da mencionada prisão temporária, não se mostra possível de ser analisado pela via do presente writ. Isso porque a matéria deve passar pelo crivo do Juízo a quo, também sob pena de supressão de instância. Dessa forma, pelos fundamentos expostos acima, entendo que a impetração não merece ser sequer conhecida, uma vez que, ausente manifestação do Juízo a quo acerca da suposta negativa de acesso aos autos do processo sigiloso, o que acarretaria cerceamento de defesa, bem como ausente manifestação do Juízo primevo acerca da prisão temporária e seus requisitos autorizativos. Desse modo, somente após eventual indeferimento dos pedidos pelo Magistrado a quo é que se tornaria viável a manifestação desta Turma acerca das matérias, pois, apenas aí, estar-se-á diante de um possível ato praticado pelo Juiz a caracterizar, em tese, constrangimento ilegal. Importante frisar que, se de fato há mandado de prisão temporária expedido em desfavor do paciente (o que sequer está demonstrado), em decorrência do crime cometido no dia 24/06/2021, como o impetrante aponta em sua inicial, o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF, em princípio, também seria prevento para decidir sobre eventuais medidas cautelares posteriores que fossem necessárias para o deslinde das investigações relacionadas ao processo 0721805-61.2021.8.07.0001. Assim, a irresignação deve ser levada, neste momento, ao Juízo de primeiro grau. Ante o exposto, ante a ausência de comprovação de decisão primeva, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento no art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. BrasíliaDF, 13 de setembro de 2021 16:11:34. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador